Tribunal: TJSP
Processo: 0054327-58.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – recurso do autor.

REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO - impossibilidade – ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC – relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a onerosidade alegada – recurso não provido.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – recurso do autor.

REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO - impossibilidade – ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC – relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a onerosidade alegada – recurso não provido.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança – recurso não provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação e o efetivo registro do contrato – caso concreto no qual não houve a prova – recurso provido.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança regular – possibilidade – Resp Repetitivo no 1.251.331/RS – impossibilidade de devolução – recurso provido.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0054327-58.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALINE
FERRARETTO ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
2
VOTO No: 16835
COMARCA: Campinas 8a Vara Cível
APTE. : Aline Ferraretto Elias (Justiça Gratuita)
APDO. : BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO recurso do autor.
REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO - impossibilidade

ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC relação
que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a
comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a
onerosidade alegada recurso não provido.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31
de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - a
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança recurso não provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei
22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da
Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do
C. STJ recurso não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
possibilidade conforme o caso concreto Resp. Repetitivo no 1.578.553
legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação e o efetivo
registro do contrato caso concreto no qual não houve a prova recurso
provido.
TARIFA DE CADASTRO
cobrança regular
possibilidade
Resp
Repetitivo no 1.251.331/RS
impossibilidade de devolução
recurso
provido.
DISPOSITIVO recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dra. Eliane da Câmara Leite
Ferreira, que nos autos da ação declaratória movida pela apelante contra o
apelado, julgou improcedente o pedido inicial. Condenou a autora ao pagamento
das custas, observada a justiça gratuita. Sem honorários.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora celebrou com o banco réu um contrato
de financiamento de bem móvel, o qual reputa eivado de abusividades e, sendo
regido pelo Código de Defesa do Consumidor, faz jus à revisão.
Alega a cobrança indevida de tarifas de serviços de terceiros, de
cadastro e de registro de contrato, além da capitalização mensal e dos juros
remuneratórios abusivos.
Afirma o direito à manutenção da posse do bem, exclusão da
negativação, bem como depósito incidental, para evitar a mora.
Requer a restituição em dobro dos valores cobrados a mais, com
a procedência.
Em contestação, o banco réu afirma a legalidade do contrato e
requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial. Condenou a
autora ao pagamento das custas, observada a justiça gratuita. Sem honorários.
Apelação da autora (fls. 93/99).
Contrarrazões do réu (fls. 121/130).
Em suas razões, a apelante reitera suas alegações acerca da
possibilidade de revisão, tendo em vista haver relação de consumo e, ainda, a
existência de cláusula abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
4
Reitera a afirmação de ilegalidade da capitalização de juros ilegal,
excesso de juros remuneratórios, tarifas de cadastro, de registro de contrato e de
serviços de terceiros.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença,
com base na legalidade do contrato.
É o necessário.
Trata-se ação cujo objetivo é a revisão judicial de contrato.
De plano, necessário esclarecer que ainda que seja uma relação
de consumo e que, portanto, incidam no contrato as regras do Código de Defesa
do Consumidor, isso não implica, por si só, o reconhecimento de abusividades no
acordo, mesmo que se trate de contrato de adesão.
O fato de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações bancárias é incontroverso.
Porém, isso não significa que a revisão do contrato pactuado
pode ser feita de qualquer modo. A pretendida revisão do contrato é possível em
casos excepcionais, pois se trata de interferência judicial na liberdade de
contratar.
Ainda que seja permitida a revisão judicial de cláusulas
contratuais, como direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso V da
Lei no 8078/90, não pode ser realizada de qualquer forma e não sem fundamento.
Ora, a própria lei estabelece que a revisão será possível quando
houver, já na origem, o estabelecimento de cláusulas que imponham prestações
manifestamente desproporcionais entre as partes ou que, no curso do contrato,
haja a ocorrência de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas
as prestações assumidas.
De nada disso aqui se trata, pois que a autora não apresentou
nem relação originária em desequilíbrio (do contrário, não teria sequer firmado o
contrato) e nem fatos supervenientes relevantes.
Isso tudo depende de prova e essa prova, por certo, é ônus do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
5
próprio interessado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo que
se falar em inversão, no caso, pois se trata da demonstração dos fatos
constitutivos do direito alegado.
Impossível impor tal obrigação à parte adversa, especialmente
quando não se vislumbra os pressupostos justificadores para a inversão, que são
a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica.
Nesse passo, a revisão judicial não se mostra possível para
modificar as bases contratadas de forma livre e consciente pelas partes.
No mérito, tem-se que relativamente à capitalização mensal dos
juros, não há mais dúvidas acerca da possibilidade em operações financeiras
realizadas após 31/03/2000, data em que editada a Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que
expressamente contratada.
No caso, a previsão de taxa de juros anual de 27,87 % (fls. 36)
superior ao duodécuplo da mensal de 2,07 %, já é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual estabelecida no contrato bancário.
No Superior Tribunal de Justiça a matéria foi objeto de decisão da
Segunda Seção, que, no âmbito e para fins do sistema de recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC), decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp no 973.827,
Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Galoti, DJe de 24/09/2012).
Não há que se cogitar de inconstitucionalidade do artigo 5o da
Medida Provisória no 2.170-36/01, porquanto inexiste decisão definitiva sobre a
questão, devendo preponderar a presunção de constitucionalidade do citado
dispositivo, até que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316 seja
definitivamente julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
6
Quanto aos juros remuneratórios, o Decreto-lei 22.626/33 não se
aplica às instituições financeiras, não havendo que se falar, assim, em limitação à
taxa de 12% ao ano, conforme súmula no 596 e súmula vinculante no 7 do C.
STF.
A respeito do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento no seguinte sentido:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este STJ
possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.” (REsp 1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ
10/03/2009).
No mais, o fato de o juro ultrapassar a taxa de 12% ao ano por si
só não indica abusividade, que se caracteriza se a taxa pactuada ou aplicada no
contrato ultrapassar comprovadamente a taxa média de mercado apurada pelo
Bacen em operações da espécie (Súmulas 296 e 382 do STJ).
No que tange às tarifas administrativas, como é de conhecimento
geral, nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei no 4.595/1964, recebida pela
Constituição Federal como lei complementar, compete ao Conselho Monetário
Nacional (CMN) dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários e ao BACEN fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
Ao tempo da Resolução CMN no 2.303/1996, a orientação estatal
quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente
não intervencionista. A regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles
que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a
assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.
Em relação ao assunto, todavia, em recente julgamento a
recursos repetitivos - Resp 1.251.331/RS
a Segunda Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça pacificou a discussão assim consignando:
“(...)
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
7
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais...”
(STJ Resp 1.251.331/RS Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgando em
28/08/2013).
Assim, em relação aos contratos firmados após o início da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30.04.2008, caso dos autos, já
que o contrato objeto do litígio foi firmado em 27/01/2009, a cobrança por
serviços bancários ditos prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco
Central do Brasil.
Assim é que a tarifa de cadastro, por ter sido prevista nas normas
regulamentadoras, pode ser cobrada, sem qualquer direito da autora à
devolução.
Com relação às tarifas de registro de contrato e de serviços de
terceiros também previstas no contrato, o tema foi decidido pelo C. STJ em sede
de recurso repetitivo, como segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
8
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-
se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, 28/11/2018)
Disso se extrai que as tarifas são válidas, caso haja
demonstração inequívoca de foram empregadas na destinação correspondente.
Aliás, trata-se de uma obviedade, já que a cobrança por serviço
não prestado é absolutamente ilegal.
Não foi outra a conclusão do E. Ministro relator:
"(...)
3. Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:
Essas cobranças, em tese, não conflitam com regulação bancária,
conforme manifestou o BCB em seu parecer.
(...)
Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas
ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos
afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente
prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela
avaliação do bem, sem que tenha havido comprovação da efetiva
prestação desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
9
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação
de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já
dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao
estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra
e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela
instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem
causa.
Outra cobrança realizada a título de 'avaliação do bem' é a cobrança por
'acesso a cotações', presente no caso dos autos.
Esse serviço de 'acesso a cotações' não conta com previsão na regulação
bancária, devendo ser entendido, portanto, como custo operacional da
instituição financeira, já embutido no preço do contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança de tarifa
pela avaliação daquele bem específico, 'recebido em garantia', não
havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.
Com base nesses fundamentos, propõe-se a consolidação das últimas
teses, nos seguintes termos:
- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos,
são as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações:
R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de
avaliação do veículo usado: R$ 195,00.
A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à
comissão do correspondente bancário.
Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal
estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida, não
fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma
vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do
valor do financiamento (8,6%, precisamente).
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pelo
próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado,
é de se manter a validade dessa cobrança.
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o
laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do
serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança.
Destarte, o recurso especial merece ser parcialmente provido.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054327-58.2011.8.26.0114 -Voto no 16835 - smc
10
No caso, a prova cabia ao réu (art. 373, inciso II, do CPC), que
deixou e cumprir o ônus imposto, já que as contrarrazões não foram instruídas
com documento algum nesse sentido.
Assim, as tarifas de registro de contrato e de serviços de terceiros
(R$ 37,82 e R$ 1.400,00, respectivamente) devem ser restituída na forma
simples, com correção monetária desde o desembolso e com juros de mora
desde a citação.
Tendo em vista a parcial reforma da sentença, fica mantida a
condenação da autora ao pagamento das custas e despesas, conforme art. 86,
parágrafo único, do CPC, pois o decaimento do réu foi mínimo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator